Tribunal: TJDFT
Processo: 0722768-40.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-08

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 33, § 3o, DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE.
Prática de tráfico de drogas comprovada pelos depoimentos dos policiais, corroborados pelo do usuário abordado na prisão em flagrante, o que obsta a desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 33, § 3o, da Lei no 11.343/2006.
Apelo desprovido.